Tribunal: TJES
Processo: 0006709-55.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006709-55.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ALLINE PAGANINI DE MENDONCA WERNER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO FGTS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. TEMA 916 DO STF. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica objetivando a reforma parcial da sentença que o condenou ao pagamento de FGTS em favor da autora, Alline Paganini de Mendonça Werner, servidora temporária. O recorrente busca a especificação da base de cálculo da verba, requerendo que sejam excluídas as parcelas de natureza indenizatória. A autora, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside unicamente na definição da base de cálculo do FGTS, especificamente se verbas de natureza indenizatória devem ser incluídas no montante a ser apurado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a nulidade dos contratos temporários e o direito da autora ao FGTS, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 916 da Repercussão Geral). No entanto, a decisão foi omissa ao não delimitar a base de cálculo da condenação. Conforme o artigo 15 da Lei nº 8.036/90, o FGTS deve incidir sobre a remuneração de natureza salarial, excluindo-se as verbas indenizatórias. Assim, o recurso do Município merece provimento para sanar essa omissão e garantir a correta aplicação da lei.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A base de cálculo do FGTS devido em razão de contrato temporário nulo deve incidir exclusivamente sobre as verbas de natureza salarial. 2. Parcelas de caráter indenizatório, como diárias, ajudas de custo e férias indenizadas, não integram a base de cálculo do FGTS”.

_____

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 15 da Lei nº 8.036/90;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0006709-55.2019.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO: ALLINE PAGANINI DE MENDONCA WERNER

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO FGTS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. TEMA 916 DO STF. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica objetivando a reforma parcial da sentença que o condenou ao pagamento de FGTS em favor da autora, Alline Paganini de Mendonça Werner, servidora temporária. O recorrente busca a especificação da base de cálculo da verba, requerendo que sejam excluídas as parcelas de natureza indenizatória. A autora, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside unicamente na definição da base de cálculo do FGTS, especificamente se verbas de natureza indenizatória devem ser incluídas no montante a ser apurado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a nulidade dos contratos temporários e o direito da autora ao FGTS, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 916 da Repercussão Geral). No entanto, a decisão foi omissa ao não delimitar a base de cálculo da condenação. Conforme o artigo 15 da Lei nº 8.036/90, o FGTS deve incidir sobre a remuneração de natureza salarial, excluindo-se as verbas indenizatórias. Assim, o recurso do Município merece provimento para sanar essa omissão e garantir a correta aplicação da lei.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A base de cálculo do FGTS devido em razão de contrato temporário nulo deve incidir exclusivamente sobre as verbas de natureza salarial. 2. Parcelas de caráter indenizatório, como diárias, ajudas de custo e férias indenizadas, não integram a base de cálculo do FGTS”.

_____

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 15 da Lei nº 8.036/90;

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra a sentença de parcial procedência que o condenou ao pagamento de FGTS à parte autora, ALLINE PAGANINI DE MENDONÇA WERNER, em razão da nulidade dos contratos temporários firmados nos anos de 2015, 2016 e 2017.

A autora ajuizou a ação com o objetivo de receber as verbas de FGTS, 13º salário e férias, alegando a nulidade dos contratos temporários. O MUNICÍPIO DE CARIACICA, em sua contestação, defendeu a validade das contratações e arguiu preliminares de prescrição quinquenal e inépcia da inicial.

A sentença de primeiro grau, reconhecendo a nulidade dos contratos em face da contratação reiterada para função de natureza permanente, julgou parcialmente procedente o pedido. Condenou o município ao pagamento dos valores de FGTS, mas negou o pagamento de outras verbas trabalhistas, como 13º salário e férias.

O MUNICÍPIO DE CARIACICA interpôs Recurso Inominado, não questionando a nulidade dos contratos ou o direito da autora ao FGTS, mas sim a base de cálculo da verba. O recorrente pleiteia a exclusão das verbas de natureza indenizatória do cálculo do FGTS. A autora, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A controvérsia do recurso inominado reside na base de cálculo do FGTS, uma vez que o recorrente, o MUNICÍPIO DE CARIACICA, pleiteia a exclusão de verbas de natureza indenizatória para a apuração do valor devido. A sentença de primeiro grau, ao condenar o município ao pagamento do FGTS, não especificou quais verbas deveriam ser incluídas na base de cálculo, limitando-se a mencionar "remuneração auferida nos contratos firmados".

É cediço que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em sede de recursos repetitivos (Tema 916), estabelece que, em casos de contratação temporária nula por ausência de concurso público, o servidor tem direito apenas à percepção dos salários e ao FGTS, por força do princípio da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito da administração.

A base de cálculo do FGTS, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.036/90, deve incidir sobre a remuneração paga ou devida, que abrange o salário-base e as verbas de caráter salarial. Por outro lado, as verbas de natureza indenizatória, como diárias, ajudas de custo e férias indenizadas, não se incorporam à remuneração e, portanto, não servem de base para o cálculo do FGTS.

Sobre o tema, é importante destacar o seguinte julgado da 2º Turma Recursal do Espírito Santo, processo n. 5003054-08.2022.8.08.0069, Relator Dr. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, julgado em 08/08/2024:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA QUE ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DE FGTS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO QUE COMPÕE O FGTS. EXCLUSÃO PREVISTA EM LEI. DESVIRTUAMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO EM PECÚNIA QUE DEMANDARIA NOVA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF1.

Dessa forma, o pleito do recorrente é justo e se alinha à legislação de regência e à jurisprudência pacífica. A sentença, ao não especificar a base de cálculo, deixou margem para interpretações e possíveis controvérsias na fase de cumprimento. Assim, a reforma da sentença neste ponto é necessária para garantir a segurança jurídica e a correta aplicação do direito. O voto deve, portanto, dar provimento ao recurso do município, para sanar a omissão na sentença e delimitar a base de cálculo da condenação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença no tocante à base de cálculo do FGTS, a qual deverá incidir somente sobre as verbas de natureza salarial, excluídas as verbas de natureza indenizatória, nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)